Tribunal: TJPA
Processo: 0800132-35.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800132-35.2020.8.14.0009

APELANTE: JOSE ALVES DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO ADESIVO DO BANCO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por JOSÉ ALVES DA SILVA contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica e de débito no valor de R$ 1.696,60, supostamente oriundo de cartão de crédito atrelado ao benefício previdenciário do autor, com condenação do banco à restituição em dobro dos valores descontados. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente. O autor recorre da sentença, buscando a condenação do banco ao pagamento de danos morais. O Banco Bradesco interpôs recurso adesivo, alegando validade do contrato e pleiteando a restituição simples. O Ministério Público opinou pelo provimento do recurso do autor e desprovimento do recurso adesivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve contratação válida do cartão de crédito consignado vinculado ao benefício previdenciário do autor; (ii) definir se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a indenização por dano moral em razão dos descontos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre as partes, com inversão do ônus da prova em favor do consumidor, pessoa idosa, aposentado por invalidez, em condição de hipervulnerabilidade.

4.

A instituição financeira não comprova a existência de contrato válido e regularmente celebrado, tampouco a anuência clara e inequívoca do autor, não se desincumbindo do ônus que lhe incumbia.

5.

A ausência de prova da contratação válida e os descontos automáticos realizados diretamente sobre verba alimentar evidenciam falha na prestação do serviço e violação à boa-fé objetiva.

6.

A restituição em dobro é cabível diante da cobrança indevida e ausência de engano justificável, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC e a jurisprudência do STJ.

7.

O desconto indevido sobre provento de natureza alimentar configura dano moral in re ipsa, dispensando prova de abalo, sendo a indenização fixada em R$ 3.000,00, com juros desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ).

8.

Diante da procedência do pedido indenizatório, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso do autor provido. Recurso adesivo do banco desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Cabe à instituição financeira comprovar a existência e validade de contrato bancário quando impugnado pelo consumidor.

2.

A ausência de prova da contratação torna indevidos os descontos realizados sobre benefício previdenciário, caracterizando falha na prestação do serviço.

3.

A restituição em dobro é devida quando demonstrada conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de dolo.

4.

Os descontos indevidos em verba alimentar configuram dano moral presumido, sendo devida indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII; 14; 42, parágrafo único; CPC, art. 373, I; STJ, Súmulas 54 e 362.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 08.02.2021; TJPA, ApCiv nº 0801634-53.2024.8.14.0046, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 24.11.2025; TJPA, ApCiv nº 0800297-25.2020.8.14.0028, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 23.01.2024; TJPA, ApCiv nº 0800017-22.2018.8.14.0029, Rel. Desa. Maria Filomena, j. 19.08.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação e
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso adesivo, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOSÉ ALVES DA SILVA
em face de sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, movida em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A.
, a qual foi julgada procedente em parte, conforme sentença lançada sob o ID nº 16275901.

A sentença de primeiro grau reconheceu a inexistência do débito no importe de R$ 1.696,60 (mil seiscentos e noventa e seis reais e sessenta centavos), supostamente derivado de contrato de cartão de crédito atrelado ao benefício previdenciário do autor, e determinou a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Ainda, condenou a instituição ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, No entanto, julgou improcedente o pleito indenizatório por danos morais.

Em suas razões recursais (ID nº 16275904), o autor/apelante sustenta:

a) que jamais contratou o serviço de cartão de crédito cuja cobrança é objeto da lide, tampouco usufruiu de seus benefícios;

b) que os descontos perpetrados em sua conta bancária, vinculada ao benefício previdenciário por invalidez, ocorreram sem sua ciência, vontade ou autorização, caracterizando conduta abusiva e negligente da instituição financeira;

c) que os descontos indevidos configuram lesão à sua dignidade, sendo merecedor de reparação pelos danos morais sofridos, ante a angústia e a afronta aos seus direitos fundamentais enquanto consumidor hipossuficiente, razão pela qual pugna pela majoração da condenação e inclusão da verba indenizatória por danos morais, além da alteração dos parâmetros de correção monetária e juros moratórios aplicáveis ao quantum indenizatório.

O Banco Bradesco S.A., por sua vez, interpôs recurso de apelação adesiva (ID nº16275911), argumentando:

a) que a relação jurídica seria legítima, pois o apelante teria feito uso do cartão consignado ELO Nacional vinculado ao INSS;

b) que não haveria, portanto, qualquer defeito na prestação dos serviços que justificasse a declaração de nulidade;

c) que, em caso de condenação, a restituição não deveria ocorrer em dobro por ausência de má-fé.

O autor apresentou contrarrazões ao recurso adesivo do réu (ID nº 16275924), nas quais impugna veementemente as alegações do banco, reafirmando a inexistência de contratação válida do cartão de crédito e rechaçando a documentação apresentada como prova da avença, sustentando que os documentos anexados não correspondem a um contrato assinado ou sequer a um aceite claro e específico quanto às cláusulas do suposto serviço contratado, requerendo, ao final, o improvimento do recurso adesivo.

De igual modo, o réu apresentou contrarrazões ao recurso principal (ID nº 16275934), sustentando que houve utilização do serviço, estando o débito amparado por contrato válido, sendo incabível o pleito de indenização por danos morais, requerendo a manutenção integral da sentença.

O Ministério Público, em parecer de ID nº 19915525, opinou pelo conhecimento de ambos os recursos e, no mérito, pelo provimento do recurso principal do autor quanto à condenação por danos morais, e pelo desprovimento do recurso adesivo do banco, ao argumento de que inexiste prova de contratação válida e consciente do serviço que deu causa aos descontos impugnados.

É o relato do necessário.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso.

2. MÉRITO

A controvérsia central reside em verificar a existência e a validade da relação jurídica entre as partes, a legalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor, a ocorrência de dano moral indenizável e a correção da condenação à repetição de indébito em dobro.

2.1. Da inexistência do contrato e da falha na prestação do serviço

Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito. Contudo, tratando-se de típica relação de consumo, como é o caso dos autos, aplica-se a norma do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente, como é o caso do ora apelante, pessoa idosa, aposentado por invalidez, residente em zona rural, sem domínio técnico ou jurídico dos serviços bancários.

A responsabilidade da instituição financeira, na qualidade de fornecedora de serviços, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, o que significa que responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Compulsando os autos, verifico que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação do cartão de crédito que originou os descontos. Conforme destacado no parecer ministerial e na própria sentença, o banco não apresentou cópia do contrato devidamente assinado pelo consumidor ou qualquer outro documento que demonstrasse a sua anuência inequívoca com os termos do serviço.

A simples juntada de faturas unilaterais não é suficiente para comprovar a existência de vínculo contratual. A ausência de prova da contratação torna os descontos realizados no benefício previdenciário do autor manifestamente indevidos, caracterizando falha na prestação do serviço.

Nesse sentido, a jurisprudência é clara ao impor ao fornecedor o dever de provar a existência do negócio jurídico, especialmente em casos de alegação de fraude. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) já se posicionou em casos análogos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC . ASSINATURA IMPUGNADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO . RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESSARCIMENTO MATERIAL. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por consumidora idosa contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito, devolução de valores descontados e indenização por danos morais, referentes a contratação não reconhecida de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) junto ao Banco BMG S.A. A autora impugna a autenticidade da assinatura no contrato e a ausência de informações claras sobre a operação bancária, requerendo a nulidade contratual e o ressarcimento pelos prejuízos sofridos .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se houve contratação válida do cartão de crédito consignado com RMC pela autora; (ii) estabelecer se houve falha no dever de informação e vício de consentimento na referida contratação; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para devolução de valores descontados e indenização por dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR
A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo a autora consumidora hipervulnerável, o que autoriza a inversão do ônus da prova, impondo ao banco a demonstração da validade da contratação e da autenticidade da assinatura. O banco não realizou prova pericial grafotécnica nem apresentou documentos que comprovassem o envio e desbloqueio do cartão, tampouco prestou informações claras sobre a operação, configurando falha na prestação do serviço e vício de consentimento. A ausência de elementos essenciais no contrato, como data da primeira e última parcela e número de prestações, evidencia descumprimento das normas da Instrução Normativa INSS nº 28/2008 e da Resolução CMN nº 3.694/2009, comprometendo a validade do negócio jurídico. Em consonância com a jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo 1 .061), a instituição financeira detém o ônus da prova quanto à autenticidade da assinatura quando impugnada pelo consumidor, ônus do qual não se desincumbiu. Nos termos da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos oriundos de fraudes em operações bancárias, não sendo necessário comprovar dolo ou culpa.
O dano moral é presumido (in re ipsa) quando há descontos indevidos em benefício previdenciário, sobretudo de pessoa idosa, sendo devida a indenização pela privação de verba alimentar. A repetição do indébito deve observar a modulação de efeitos do EAREsp 600 .663/RS: valores descontados até 30/03/2021 devem ser restituídos de forma simples; após essa data, em dobro, limitados aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. O valor da indenização por dano moral é fixado em R$ 3.000,00, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico da medida. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: Cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura quando impugnada pelo consumidor em contrato bancário. A contratação de cartão de crédito consignado com RMC sem informação clara configura falha no dever de informação e vício de consentimento. É nula a contratação realizada sem o cumprimento das exigências legais mínimas, inclusive quanto à clareza contratual e à autorização expressa do consumidor . O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário é presumido, sendo devida a indenização. A repetição de valores indevidamente descontados deve observar a modulação do STJ no EAREsp 600.663/RS: forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e VIII, 14, 39, V, 42, parágrafo único, 47 e 51; CC, arts. 373, II, 406; CPC, arts. 373, I e II, 429, II; IN INSS nº 28/2008, art . 3º, III e art. 21. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1846649/MA, Rel. Min . Marco Aurélio Bellizze, j. 24.11.2021; STJ, AgInt no AREsp 1720909/MS, Rel . Min. Raul Araújo, j. 26.10 .2020; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j . 30.03.2021; TJPA, ApCiv nº 0800017-22.2018 .8.14.0029, Rel. Des . Maria Filomena, j. 19.08.2024 .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08016345320248140046 31770453, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 24/11/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Portanto, correta a sentença ao declarar a inexistência da relação contratual e, por conseguinte, dos débitos dela decorrentes.

2.2. Da repetição do indébito em dobro

A instituição financeira, em seu recurso adesivo, insurge-se contra a condenação à devolução em dobro dos valores descontados. Sem razão, contudo.

O artigo 42, parágrafo único, do CDC, estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável.

O Superior Tribunal de Justiça, firmou o entendimento de que a devolução em dobro do valor indevidamente cobrado, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é cabível quando a conduta do fornecedor for contrária à boa-fé objetiva, sendo desnecessária a comprovação de dolo ou culpa (má-fé subjetiva). Vejamos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2.
A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva
. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.” (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)
.

No caso dos autos, a ausência de comprovação da contratação e a realização de descontos automáticos em verba alimentar, sem a devida cautela, evidenciam uma conduta que viola a boa-fé objetiva, não havendo que se falar em engano justificável.

Dessa forma, a manutenção da condenação à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é medida que se impõe.

2.3. Do dano moral
in re ipsa

O autor recorre pleiteando a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais. Assiste-lhe razão.

Os descontos indevidos incidiram diretamente sobre o benefício previdenciário do autor, verba de natureza eminentemente alimentar, destinada à sua subsistência. A privação de parte desses recursos, ainda que por um período, gera angústia, insegurança e abalo psicológico que extrapolam o mero dissabor cotidiano.

Nesse sentido, a indenização por dano moral, conquanto decorra de lesão a direito da personalidade, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo o valor fixado ser suficiente para reparar o abalo sofrido, sem constituir enriquecimento indevido.

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito violado e o caráter punitivo-pedagógico da condenação, bem como tendo em vista que a reparação por danos morais não pode ensejar enriquecimento sem causa, entendo que o valor da indenização por dano moral deve ser de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem arbitrado valores semelhantes em casos análogos (grifei):

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RECURSOS DE APELAÇÃO DO AUTOR E RÉU. CONTRATAÇÃO COM ANALFABETO. CONTRATO OBJETO DA LIDE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 595 CC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. ARBITRADOS EM R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, POSTO QUE OBSERVADAS AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO
. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, À UNANIMIDADE. 1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude, especialmente quando a instituição financeira deixa de apresentar o contrato de empréstimo consignado objeto da lide, como ocorreu no caso concreto. Aplicação da Súmula 479, STJ. 2. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$3.000,00 (três mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, considerando as peculiaridades do caso concreto. 3. O banco não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação e que o contrato obedece aos requisitos do art. 595 do CC. 4. Recursos conhecidos e desprovidos, à unanimidade. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08002972520208140028 17842248, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 23/01/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS . DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. 1. Trata-se de agravo interno nos embargos de declaração na apelação cível em que se a majoração da indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário da autora, referentes a empréstimo consignado não contratado . 2. A responsabilidade do banco réu é evidente, dado o reconhecimento prévio da falha na prestação do serviço e a ausência de contestação por parte do banco. O dano moral é presumido in re ipsa, considerando-se os transtornos ocasionados pela privação de verba alimentar devido aos descontos indevidos. 3 . A jurisprudência estabelece que as instituições financeiras são objetivamente responsáveis pelos danos causados por fraudes em operações bancárias. O dano moral se configura pela realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, ultrapassando o mero dissabor e justificando a indenização. Precedentes indicam que o valor da indenização deve ser moderado e proporcional ao dano causado. 4.
Recurso de agravo interno conhecido e parcialmente provido, com majoração da indenização por danos morais de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais).
ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 30ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Turma Julgadora: Desa . ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE. Belém (PA), data registrada no sistema. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000172220188140029 21667959, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 19/08/2024, 1ª Turma de Direito Privado). Grifei.

Quanto aos juros moratórios, estes devem incidir desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), ao passo que a correção monetária incide a partir da data do arbitramento judicial (Súmula 362 do STJ), no caso, a data deste julgamento.

Assim, deve ser provido o apelo do requerente somente quanto ao dano moral, nos termos da fundamentação.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e, no mérito:

a)
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Adesivo interposto pela instituição financeira;

b)
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo autor para reformar parcialmente a sentença e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Sobre este valor deverão incidir juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir da data deste acórdão (Súmula 362 do STJ).

Com a presente reforma para incluir também a indenização por danos morais e, considerando condenação líquida, condeno a instituição financeira ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais majoro para 12% (doze por cento) sobre o valor total da condenação.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 03/03/2026